Tribunal: STJ
Processo: 2358590-23.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3087542 - SP(2025/0414895-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: MARIA ANGELA PAULON BROSSI
AGRAVANTE
: OSVALDO CESAR BROSSI
ADVOGADOS
: ZENILDO COSTA DE ARAUJO SILVA - RJ013310
LUZIA BARROSO DE ALMEIDA ARAUJO - SP348075
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
SANDRA LARA CASTRO - SP195467
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
ERIKA CHIARATTI MUNHOZ MOYA - SP132648
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
GUILHERME ALMADA RAMALHO - SP386869
LYZANDRE VOGT - DF059701
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do recurso especial devido à ausência de comprovação do
preparo ou do deferimento da justiça gratuita.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar se a ausência de comprovação do preparo ou do
deferimento da justiça gratuita justifica a deserção do recurso especial.
III. Razões de decidir
3. A parte agravante não apresentou argumentos capazes de afastar a
conclusão da decisão agravada.
4. A ausência de comprovação do preparo ou do deferimento da justiça
gratuita após intimação justifica a deserção do recurso especial, conforme
§ 4o, do CPC.
art. 1.007,
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA55321778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/03/2026 15:26:11
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 2562a219-cb4d-49a0-b7e8-ecf599d9ef3d

: 1. A ausência de comprovação do preparo ou do
Tese de julgamento
deferimento da justiça gratuita após intimação resulta na deserção do
recurso especial.

: CPC,
§ 4o.
Dispositivos relevantes citados
art. 1.007,
:
STJ, AgInt nos EDcl no Jurisprudência relevante citada
Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado
AREsp n. 1.588.737/AM,
em
STJ, AgInt no
Min. Moura Ribeiro,
24/8/2020;
AREsp n. 1.412.710/RS,
Terceira Turma, julgado em
STJ, AgRg no
4/5/2020;
AREsp n. 770.855/MT,
Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/2/2016.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
17/03/2026
23/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA55321778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/03/2026 15:26:11
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 2562a219-cb4d-49a0-b7e8-ecf599d9ef3d

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3087542 - SP(2025/0414895-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: MARIA ANGELA PAULON BROSSI
AGRAVANTE
: OSVALDO CESAR BROSSI
ADVOGADOS
: ZENILDO COSTA DE ARAUJO SILVA - RJ013310
LUZIA BARROSO DE ALMEIDA ARAUJO - SP348075
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
SANDRA LARA CASTRO - SP195467
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
ERIKA CHIARATTI MUNHOZ MOYA - SP132648
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
GUILHERME ALMADA RAMALHO - SP386869
LYZANDRE VOGT - DF059701
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do recurso especial devido à ausência de comprovação do
preparo ou do deferimento da justiça gratuita.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar se a ausência de comprovação do preparo ou do
deferimento da justiça gratuita justifica a deserção do recurso especial.
III. Razões de decidir
3. A parte agravante não apresentou argumentos capazes de afastar a
conclusão da decisão agravada.
4. A ausência de comprovação do preparo ou do deferimento da justiça
gratuita após intimação justifica a deserção do recurso especial, conforme
§ 4o, do CPC.
art. 1.007,
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA54642139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 04/03/2026 14:49:15
Código de Controle do Documento: 07407e7d-0f45-4f67-bd07-822601b6dbd6

: 1. A ausência de comprovação do preparo ou do
Tese de julgamento
deferimento da justiça gratuita após intimação resulta na deserção do
recurso especial.

: CPC,
§ 4o.
Dispositivos relevantes citados
art. 1.007,
:
STJ, AgInt nos EDcl no Jurisprudência relevante citada
Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado
AREsp n. 1.588.737/AM,
em
STJ, AgInt no
Min. Moura Ribeiro,
24/8/2020;
AREsp n. 1.412.710/RS,
Terceira Turma, julgado em
STJ, AgRg no
4/5/2020;
AREsp n. 770.855/MT,
Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/2/2016.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 98-105) interposto contra decisão da
Presidência do STJ que não conheceu do recurso (fls. 93-94).
Em suas razões, a parte agravante alega que (fl. 100):
Os Agravantes são beneficiários da gratuidade da justiça, benefício este
concedido nos autos principais (fls. 57), que se estende a todos os atos do
processo, inclusive em grau de recurso.

Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
Impugnação apresentada (fls. 108-113), requerendo a majoração dos
honorários advocatícios.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece ser acolhida.
A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar a
conclusão da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida (fls. 93-94):
Cuida-se de Agravo interposto por MARIA ANGELA PAULON BROSSI e
OUTRO, à decisão que inadmitiu Recurso Especial com fundamento no
III, da Constituição Federal.
art. 105,
É o
.
relatório
.
Decido
Documento eletrônico VDA54642139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 04/03/2026 14:49:15
Código de Controle do Documento: 07407e7d-0f45-4f67-bd07-822601b6dbd6

Por meio da análise do recurso de MARIA ANGELA PAULON BROSSI e
OUTRO, verifica-se que o Recurso Especial não foi instruído com a guia de
custas do Superior Tribunal de Justiça e o respectivo comprovante de
pagamento.
Apesar de a parte recorrente asseverar que litiga sob o pálio da gratuidade,
a mera alegação, na petição recursal, de que é beneficiária da assistência
judiciária, não é suficiente para o afastamento da deserção, ou seja, deve
haver a comprovação dessa condição. Nesse sentido, o AgInt no
Rel. Ministra Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de
AREsp 1545172/SP,
5.6.2020.
É insuficiente, portanto, a alegação de que a gratuidade foi deferida
expressa ou tacitamente nos autos principais
apensados, devendo a
e/ou
parte trazer certidão comprobatória do Tribunal de origem desse deferimento
ou cópia integral dos respectivos autos, o que não ocorreu no caso concreto.
Além disso, verifica-se que a parte recorrente não procedeu à juntada da
procuração
cadeia completa de substabelecimento conferindo poderes
e/ou
ao subscritor do Agravo e do Recurso Especial, Dr. ZENILDO COSTA DE
ARAÚJO SILVA.
Ademais, percebeu-se, no STJ, haver irregularidade no recolhimento do
preparo e na representação processual. A parte, embora regularmente
intimada para sanar referidos vícios, regularizou apenas a representação,
permanecendo silente quanto ao preparo (fl. 89).
Dessa forma, o Recurso Especial não foi devida e oportunamente
preparado. Incide, na espécie, o disposto na Súmula n. 187 do STJ, o que
leva à deserção do recurso.
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte
recorrente, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os
art. 85,
limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem
como eventual concessão da gratuidade da justiça.
Ante o exposto, com base no
-E, V, do Regimento Interno do Superior
art. 21
Tribunal de Justiça, não conheço do recurso.
Publique-se.
Intimem-se.

A parte foi intimada em
(fl. 88) para que – em cinco dias –
5/11/2025
comprovasse o deferimento da justiça gratuita ou realizasse o recolhimento em dobro
das custas, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC.
O prazo assinalado transcorreu
no ponto, visto que a parte apenas
in albis
regularizou a representação processual (fls. 89-90).
Assim, o especial deve ser reconhecido deserto se, depois da intimação nos
termos do
§ 4o, do CPC, a parte não comprovar ser beneficiária da
art. 1.007,
gratuidade da justiça ou ter pago o preparo no momento de sua interposição ou, ainda,
não efetuar o recolhimento em dobro. Mesmo após a intimação da parte recorrente
para que regularizasse o vício apontado, não houve a comprovação do recolhimento
do preparo nem da concessão da gratuidade.
Neste sentido:
Documento eletrônico VDA54642139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 04/03/2026 14:49:15
Código de Controle do Documento: 07407e7d-0f45-4f67-bd07-822601b6dbd6

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA.
INTIMAÇÃO. PRAZO TRANSCORRIDO IN ALBIS. DESERÇÃO. ART. 1.007,
§ 2o, DO CPC. NÃO PROVIMENTO.
1. Intimada a parte para providenciar a complementação do preparo e
quedando-se inerte, irremediável a decretação de deserção do recurso, nos
termos do artigo 1.007, § 2o, do Código de Processo Civil.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no
Relatora Ministra MARIA
AREsp n. 1.588.737/AM,
ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
24/8/2020,
)
27/8/2020.

Desse modo, inafastável a
motivo suficiente para o
Súmula n. 187/STJ,
desprovimento deste agravo interno.
Ademais, conforme a jurisprudência do STJ, "o beneficiário da justiça
gratuita deve comprovar o seu deferimento, não bastando a mera alegação de que o
benefício foi concedido na instância ordinária. [...]. A ausência de manifestação a
respeito do pedido de justiça gratuita não implica deferimento tácito" (AgInt no
Relator Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA,
AREsp n. 1.412.710/RS,
julgado em
DJe
.
4/5/2020,
11/5/2020)
Além disso, "esta Corte Superior possui o entendimento de que a eventual
concessão dos benefícios da gratuidade de justiça opera efeitos
, não
ex nunc
podendo, dessa forma, retroagir à data de interposição do recurso especial. A ausência
de comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso
especial implica sua deserção. Incidência da Súmula 187 desta Corte" (AgRg no
Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
AREsp n. 770.855/MT,
DJe
.
4/2/2016,
18/2/2016)
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar a conclusão da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, não haverá a majoração de
honorários advocatícios prevista no
§ 11, do CPC no julgamento de agravo
art. 85,
interno e de embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54642139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 04/03/2026 14:49:15
Código de Controle do Documento: 07407e7d-0f45-4f67-bd07-822601b6dbd6

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.087.542 / SP
Número Registro: 2025/0414895-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00091347020138260010 23585902320248260000 91347020138260010
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIA ANGELA PAULON BROSSI
AGRAVANTE : OSVALDO CESAR BROSSI
ADVOGADOS : ZENILDO COSTA DE ARAUJO SILVA - RJ013310
LUZIA BARROSO DE ALMEIDA ARAUJO - SP348075
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
SANDRA LARA CASTRO - SP195467
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
ERIKA CHIARATTI MUNHOZ MOYA - SP132648
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
GUILHERME ALMADA RAMALHO - SP386869
LYZANDRE VOGT - DF059701
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARIA ANGELA PAULON BROSSI
Documento eletrônico VDA55297731 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:19:45
Código de Controle do Documento: dd84d5b8-1906-437e-921e-8de29fe4d8fc

AGRAVANTE : OSVALDO CESAR BROSSI
ADVOGADOS : ZENILDO COSTA DE ARAUJO SILVA - RJ013310
LUZIA BARROSO DE ALMEIDA ARAUJO - SP348075
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
SANDRA LARA CASTRO - SP195467
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
ERIKA CHIARATTI MUNHOZ MOYA - SP132648
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
GUILHERME ALMADA RAMALHO - SP386869
LYZANDRE VOGT - DF059701
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55297731 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:19:45
Código de Controle do Documento: dd84d5b8-1906-437e-921e-8de29fe4d8fc